Tribunal: STF
Processo: HC 60158
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
"Habeas Corpus". "Reformatio in pejus". A jurisprudência do S.T.F. firmou-se no sentido de que, anulada em recurso do réu sentença condenatória, não e possível, em novo julgamento, agravar a pena. Ordem de "habeas corpus" deferida para reduzir a pena e decretar a prescrição da pretensão executória da mencionada reprimenda.